Tribunal: STF
Processo: SE 2951
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-23
Data de publicação: 1982-09-23

Ementa:
- Sentença estrangeira. Homologação. Posse e guarda de filhos menores.
- Sentença proferida pela justiça paraguaia, em que presentes os requisitos para a sua homologação. Argüição inconsistente de incompetência do juízo. Pedido de homologação deferido.